Tribunal: TJMT
Processo: 1016110-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016110-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO CLEMENTE COBUCCI - CPF: 352.028.928-88 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO - CPF: 025.057.116-15 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE - CPF: 583.478.286-87 (AGRAVADO), JOAO MARCOS ROSA BUSTAMANTE - CPF: 412.104.686-20 (AGRAVADO), ANA CRISTINA OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 818.073.336-04 (AGRAVADO), LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE - CPF: 471.509.206-91 (AGRAVADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINS FREITAS - CPF: 396.852.198-69 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016110-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

AGRAVADOS:
LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE E OUTROS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM EXCUSÃO HIPOTECÁRIA. PENHORA DE GRÃOS. EXIGÊNCIA DE REGISTRO FORMAL EM NOME DOS EXECUTADOS. MEDIDAS COMPLEMENTARES DE CONSTRIÇÃO INDEFERIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa com Excussão Hipotecária, que, ao acolher parcialmente embargos de declaração da exequente, autorizou a penhora de grãos oriundos da Fazenda Robusta, condicionando-a à comprovação de registro formal em nome dos executados, e indeferiu os demais pedidos de medidas complementares de constrição, por considerá-los excessivos para a fase processual em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de registro formal dos grãos em nome dos executados é legítima para fins de penhora; (ii) estabelecer se é possível a adoção de medidas complementares de constrição de bens na fase atual da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de que os grãos estejam formalmente registrados em nome dos executados encontra amparo no art. 835 do CPC, pois assegura a identificação e localização dos bens móveis sujeitos à penhora, preservando o devido processo legal e evitando constrições indevidas sobre bens de terceiros.

A jurisprudência consolidada do STJ exige que a penhora recaia sobre bens certos e de titularidade do devedor, o que reforça a legalidade da exigência imposta pelo juízo de origem.

O indeferimento das medidas complementares se justifica pelo princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, uma vez que as providências já autorizadas se mostram adequadas e suficientes para resguardar a efetividade da execução.

O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas e sub-rogatórias, desde que com proporcionalidade e fundamentação, critérios observados na decisão recorrida.

Inexistem ilegalidade, abuso ou omissão na decisão agravada que justifiquem sua reforma, sendo esta compatível com os princípios da segurança jurídica, razoabilidade e efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a exigência de que grãos oriundos de imóvel hipotecado estejam formalmente registrados em nome dos executados para fins de penhora, como forma de garantir a segurança jurídica e evitar a constrição de bens de terceiros.

A adoção de medidas de constrição patrimonial deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo legítimo o indeferimento de providências excessivas ou desproporcionais.

A atuação do magistrado na condução da execução deve observar os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, 805 e 139, IV.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016110-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

AGRAVADOS:
LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.
, contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa e Excussão Hipotecária n. 0008071-51.2009.8.11.0015,
a qual, ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte agravante, determinou o prosseguimento da penhora dos grãos oriundos da Fazenda Robusta, desde que formalmente registrados em nome dos executados, indeferindo, contudo, os demais pedidos complementares formulados pela exequente, ao fundamento de que tais medidas revestem-se de caráter extremo e não encontrariam amparo na fase processual em curso.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a limitação imposta pelo juízo de origem compromete a efetividade do processo executivo, porquanto permitiria que os executados obstassem a penhora mediante simples registro dos bens em nome de terceiros, o que, em tese, facilitaria a ocorrência de fraude à execução.

Argumenta que os grãos objeto da constrição decorrem da produção da Fazenda Robusta, vinculada por hipoteca ao contrato exequendo, de modo que haveria conexão direta entre o bem e a dívida exequenda.

Alega, ainda, que há risco de dano irreversível à efetividade da execução, considerando que se trata de produtos fungíveis e de fácil escoamento no mercado, e que a morosidade processual verificada ao longo dos anos revela a ineficácia das medidas convencionais já adotadas.

Requer, ao final a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja declarada a possibilidade de penhora de grãos depositados em nome de terceiros.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 288098366.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 292722359, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Na origem se trata de execução fundada em Cédula Rural Hipotecária emitida em 26/09/2006, no valor original de R$ 414.704,04, garantida por hipoteca cedular de quinto grau sobre o imóvel denominado Fazenda Robusta I.

A presente insurgência recursal recai sobre decisão que, nos embargos de declaração, admitiu a penhora de grãos oriundos da referida fazenda, condicionando-a à comprovação de registro formal em nome dos executados, mas indeferiu as medidas complementares de constrição pretendidas pela exequente, por considerá-las excessivas.

No que tange à penhora deferida, observo que a exigência de registro formal dos grãos em nome dos executados não destoa do disposto no art. 835 do CPC, que prevê a possibilidade de penhora de bens móveis, desde que identificados e localizados.

Exigir a identificação formal dos grãos é medida de cautela que visa evitar a constrição de bens de terceiros e a eventual responsabilização do exequente por atos indevidos.

Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a penhora deve recair sobre bens certos e determinados, de titularidade do devedor, sob pena de nulidade do ato constritivo. Assim, a exigência imposta pelo juízo de origem é compatível com o princípio da segurança jurídica e com o devido processo legal.

Quanto aos pedidos de medidas complementares, o indeferimento encontra amparo no art. 805 do CPC, segundo o qual a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao devedor.

Trata-se de comando que orienta a atuação judicial no sentido de buscar a efetividade da execução sem impor constrições desnecessárias ou desproporcionais ao devedor.

No caso, o magistrado considerou que as medidas pleiteadas seriam excessivas diante da possibilidade de constrição de grãos com registro formal, revelando-se, pois, sua decisão ponderada e conforme o princípio da razoabilidade.

Cumpre salientar que o art. 139, IV, do CPC confere ao juiz o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que adotadas com proporcionalidade e fundamentação. A decisão agravada observou tais requisitos, e não se mostra abusiva ou omissa.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a reforma da decisão ora impugnada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025